Tribunal: TJDFT
Processo: 0754235-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0754235-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANE HELOISA LUZ, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES. COISA JULGADA. TAXA SELIC. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública. O juízo de origem reconheceu a exigibilidade do título executivo e afastou óbices à execução. O agravante requer a suspensão da execução em razão da ação rescisória e da ADI 7.391/DF, além da revisão da forma de incidência da taxa Selic. II. Questão em discussão (i) Possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença diante da pendência de ação rescisória e de ADI; (ii) Exigibilidade do título executivo à luz da coisa julgada; (iii) Aplicação da taxa Selic nos cálculos da execução. III. Razões de decidir A ação rescisória proposta pelo Distrito Federal não foi conhecida pelo TJDFT, e a ADI 7.391/DF não teve seu trâmite admitido pelo STF, afastando a alegação de prejudicialidade externa. A coisa julgada impede a rediscussão do mérito da decisão exequenda. Quanto à aplicação da taxa Selic, o entendimento jurisprudencial consolidado e a Resolução 303/2019 do CNJ determinam sua incidência sobre o montante consolidado, afastando alegação de anatocismo. IV. Dispositivo Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo e afastou a suspensão do cumprimento da sentença. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores, porquanto deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Afirma ter sido desconsiderada a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias que, em seu entendimento, são elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, em virtude da vedação ao anatocismo. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ; c) artigos 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial acerca da impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Assevera ter sido declarada válida lei local contestada em face da Lei Complementar no 101/2000; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Ressalta que, ao determinar a aplicação da SELIC sobre o total da dívida afronta a jurisprudência do STJ (tema 99) e do STF (enunciado 121). Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, no que tange à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029